Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-62.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001261-62.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSA ELIDA VIEIRA BENITES - CPF: 051.540.211-77 (APELADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTA POUPANÇA ENCERRADA DE FORMA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO FIXADOS DE OFÍCIO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO A PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS MODIFICADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO

Por se tratar de procedimento formal, não pode a instituição financeira, promover o encerramento da conta poupança, sem a prévia notificação do titular, configurando prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor

Ausente justificativa plausível do banco para proceder o encerramento da conta poupança da parte autora
, resta configurado o
ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

O
quantum
indenizatório deve ser justo, a ponto de alcançar seu caráter punitivo e de proporcionar a satisfação do prejuízo moral sofrido pela vítima e, de outro lado, não se deve conceder-lhe vantagem exagerada de modo que o acontecimento represente-lhe uma benesse ou enriquecimento ilícito, o que foi observado pelo magistrado.

Em se tratando de indenização por danos morais, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento, podendo haver a alteração de ofício, diante da omissão do magistrado nesse ponto.

Como os honorários foram fixados de forma irrisória, faz-se necessária a fixação de ofício da verba honorária de forma equitativa, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC/15.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001261-62.2021.8.11.0002

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A

APELADA:

ROSA ELIDA VIEIRA BENITES

RELATÓRIO

EXMA.
SRA.
DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada dos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais com pedido de tutela de urgência no
1001261-62.2021.8.11.0002, ajuizada por
ROSA ELIDA VIEIRA BENITES,
que julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais e condenou o banco ao restabelecimento e manutenção da conta poupança da autora, registrada com o no 17483-8 na agência no 6545, nos mesmos termos e condições vigentes na data em que se comunicou o encerramento; condenou a ré a promover a restituição do saldo existente na conta poupança da autora, acrescido de juros e correção monetária desde o cancelamento de seu cartão e condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que
“a
decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau merece reparos, pois da análise do conjunto fático probatório produzido nos autos, verifica-se que restou plausível o encerramento da conta-poupança” (sic).

Assevera que “
faz-se necessário destacar que de acordo com o art. 421 do Código Cível, não há lei que obrigue o apelante a celebrar e manter contrato de qualquer natureza” (sic).

Além disso, informa que “
segundo normas regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional, através do Banco Central do Brasil, é autorizado o cancelamento da conta poupança, mediante a comunicação prévia ao correntista e concessão de prazo para a concretização do distrato (Resolução CMN no2021, artigo 12, I e II), ora já informado em sede de defesa” (sic).

Afiança que “
de toda documentação trazida nos autos, nota-se que a fundamentação lançada na decisão, está totalmente em descompasso com a realidade dos fatos. Isso porque, restou devidamente comprovada a notificação prévia à parte apelada” (sic)
.

Diz que “
conforme evidenciado em peça de bloqueio, a instituição financeira a qualquer tempo pode encerrar vínculo contratual com o cliente, independente de motivação, levando em consideração a Resolução do Bacen sob o no 4753” (sic).

Declara que “
restando como incontroverso o fato da ocorrência da comunicação do autor sobre o futuro encerramento da conta, mesmo na hipótese de ser considerada como uma comunicação indireta, temos caracterizado o seu cumprimento” (sic).

Também argumenta que “
não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais” (sic).

Mensura que
“a conduta praticada pela instituição financeira apelante decorreu de verdadeiro exercício regular de direito (art. 188, I, CC), visto que, como amplamente comprovado, o vínculo entre as partes é legítimo e os valores cobrados, devidos (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso seja mantida a indenização por danos morais, requer a sua minoração, bem como que os juros incidam a partir do arbitramento do dano moral e que os honorários sejam minorados (Id.
194213937).

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no Id.
194213941.

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id.
194213938.

É o relatório.

VOTO

EXMA.
SRA.
DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se a presente ação foi ajuizada por
ROSA ELIDA VIEIRA BENITES
em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S/A,
em

decorrência do encerramento de sua conta poupança no 17483-8, agência no 6545, sob o argumento genérico de desinteresse comercial, sem
oportunizá-la para manifestar acerca do encerramento da conta, bem como não apresentou justificativa plausível,
conduta esta que causou-lhe danos de ordem moral.

Sustenta que apesar de não realizar vultuosas movimentações na conta em questão, a autora efetuava depósitos esporádicos, mas nunca inerte, razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência a fim de determinar que o banco requerido proceda com o restabelecimento de sua conta poupança até o julgamento da demanda.

O requerido, por meio de sua defesa, sustentou que detém a prerrogativa de encerrar a conta-poupança de maneira unilateral, desde que o faça mediante comunicação expressa. Além disso, ratificou a legalidade do encerramento da mencionada conta, baseando-se na detecção de possíveis movimentações irregulares. Por fim, argumentou que inexiste norma legal que imponha ao réu a obrigação de celebrar ou manter qualquer contrato de qualquer natureza.

Após o devido processo legal, sobreveio a sentença

que julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais e condenou o banco ao restabelecimento e manutenção da conta poupança da autora, registrada com o no 17483-8 na agência no 6545, nos mesmos termos e condições vigentes na data em que se comunicou o encerramento; condenou a ré a promover a restituição do saldo existente na conta poupança da autora, acrescido de juros e correção monetária desde o cancelamento de seu cartão e condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Pois bem. Considerando as razões recursais expostas no recurso, juntamente com os documentos que instruíram a lide, adiando, desde já, que é caso de
negar provimento ao recurso
.

Explico.

Em primeiro lugar, cumpre consignar que a parte autora é a destinatária final da conta poupança junto ao requerido, razão pela qual, a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

Não se desconhece a possibilidade do encerramento de conta poupança de forma unilateral, desde que preenchidas as determinações pelo Banco Central, nos termos do art. 12 da Resolução no 2.025/93, com a redação dada pela Resolução no 2747/00:

"Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha – proposta as seguintes disposições mínimas:

I – comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato;

II – prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato;

III – devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou;

IV – manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais;

V- expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista".

Ou seja, por ser um procedimento formal, o encerramento da conta bancária necessita de prévia notificação de seu titular e
motivação justa e idônea
, sendo que a segundo procedimento não ocorreu no caso dos autos.

Desta forma, como bem registrou o édito sentencial, ao assinalar que
“
com base nas provas apresentadas nos autos a instituição financeira enviou correspondência informando o encerramento da conta bancária do autor (id.47157091),
mas não apresentou motivação idônea a justificar o encerramento unilateral da conta bancária”
(sic).

A Resolução no 2747/2000 do Banco Central do Brasil, estabelece em seu artigo 12 não somente a notificação prévia por escrito ao correntista, como requisito para o encerramento da conta corrente ou poupança pela instituição financeira,
mas também que se esclareça o motivo de rescisão contratual, ou seja, a rescisão deve ser motivada, justificada e não ficar ao livre arbítrio do fornecedor de serviços bancários.

Assim, o diploma consumerista no artigo 6o, III, exige a observância do dever de informação, o qual não abrange somente a ciência dada ao consumidor, mas também a especificação correta dos motivos do cancelamento da relação jurídica firmada, informações não prestadas a parte autora.

Nesse norte, demonstrada a irregularidade que culmina na falha da prestação do serviço, o ato praticado é passível de indenização por danos morais, uma vez que

há muitos precedentes do STJ afirmando que o contrato de conta bancária (corrente ou poupança) é de natureza personalíssima (
intuitu personae
), autorizando a qualquer das partes rescindi-lo unilateralmente a qualquer tempo, desde que notifique o outro contratante em tempo razoável, bem como
justifica o motivo plausível de tal procedimento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Assim, configura ato ilícito praticado pela parte ré o encerramento da conta poupança de forma unilateral, sem informar e justificar à parte autora sobre o real motivo de tal procedimento.

A propósito, no mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 2.025/1993 EM 01/01/2020, PELA RESOLUÇÃO No 4.753/2019
– NOVA RESOLUÇÃO OBRIGA INFORMAR O MOTIVO DA RESCISÃO UNILATERAL
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– DANO MATERIAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos da Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o, o encerramento unilateral de conta bancária deve ser devidamente motivada. II –
Assim, embora os bancos não sejam obrigados a manter contas correntes, o encerramento dessa espécie de serviço, quando por iniciativa da instituição financeira, deve ser motivada concretamente
. III - Porém, para esse fim, a simples menção a uma “falta de interesse” não pode ser considerada uma motivação idônea.
De fato, o que se exige é a justificativa desse desinteresse
. IV - Logicamente, fosse possível um encerramento por mero desinteresse, não se exigiria que fossem informados os motivos da rescisão. Nessa linha, a menção genérica a um desinteresse na continuidade do contrato corresponde a uma “denúncia vazia”, puramente potestativa, sendo, a rigor, uma resilição imotivada, o que viola as normativas administrativas aplicáveis à espécie. V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). VI - Quanto ao pedido de dano material, observo que o valor da aplicações financeiras foram ressarcidas ao correntista/apelante. Dessa forma, não há no que se falar em dano material
.” (TJ-MT 10305392520208110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022).

Assim, inegável a caracterização dos danos morais em razão dos fatos narrados na inicial, na medida em que a parte requerente teve a conta bancária indevidamente encerrada pela instituição financeira, inviabilizando seu livre acesso aos recursos financeiros para desenvolvimento regular de suas atividades, além de suprir as necessidades básicas diárias.

Tais fatos, evidentemente, acarretam efetivo abalo extrapatrimonial que se comprova a partir da própria ocorrência do ato ilícito (
damnum in re ipsa
).

Assim, evidenciada a ocorrência do dano moral, o arbitramento do valor da indenização deve levar em conta o caso concreto, fixando-se em consonância com os critérios da razoabilidade e ponderação, assegurando-se justa reparação sem desbordar para o locupletamento sem causa.

No caso, entendo que o valor do
quantum
indenizatório, fixado pelo magistrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) afigura-se razoável e proporcional, não merecendo ser minorado, como pretendido pelo apelante.

Com relação a incidência de juros e correção sobre o valor da indenização, verifica-se que houve omissão do juiz nesse ponto. Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, os consectários legais da indenização por danos morais podem ser fixados de ofício, sendo que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação (art. 405 CC) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

A propósito, segue julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RETIFICAÇÃO APENAS QUANTO A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O encerramento de conta bancária é um procedimento formal de rescisão contratual, que deve se dar na forma escrita, atendendo às exigências estabelecidas pela Resolução no. 2.724/2000 do Banco Central do Brasil, que não foi observada no presente caso. É devida indenização por danos materiais ao consumidor que foi impedido de sacar seu dinheiro em razão do encerramento unilateral da sua conta corrente. Configurado o ato ilícito praticado pela parte ré ao encerrar unilateralmente a conta corrente da parte autora, sem que houvesse prévia comunicação, configura-se o abalo moral indenizável, cujo valor da indenização não comporta redução. Em se tratando de indenização por danos materiais por responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação válida e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo e
no dano moral, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento
.” (TJ-MT 10176182020218110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022).

Ademais, o apelante afirma que os honorários sucumbenciais não podem ser fixados em valores tão elevados, contudo, sem razão o recorrente.

No caso, o juiz fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que no caso é R$ 400,00 (quatrocentos reais), contudo, os honorários merecem ser alterados de ofício, vez que não atende de forma razoável o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora.

Assim, n
os termos do §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, por isso, entendo razoável arbitrar os honorários de forma equitativa em R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a sentença objurgada, e de ofício, determino que sobre o valor da indenização por dano moral, incida juros
a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ
).

Por fim, arbitro os honorários advocatícios de forma equitativa em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024